Tribunal: TJSP
Processo: 3002059-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de responsabilizar empresa do mesmo grupo econômico – Inexistência de demonstração de confusão patrimonial ou sucessão de fato – Empresa, no entanto, que é sócia da executada, dissolvida irregularmente – Admissibilidade da responsabilização patrimonial e inclusão da sócia no polo passivo da execução – Decisão reformada – Recurso de agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pretensão de responsabilizar empresa do mesmo grupo econômico – Inexistência de demonstração de confusão patrimonial ou sucessão de fato – Empresa, no entanto, que é sócia da executada, dissolvida irregularmente – Admissibilidade da responsabilização patrimonial e inclusão da sócia no polo passivo da execução – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000079300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002059-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ALBRAS ALIMENTOS BRASILEIROS
LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002059-46.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002059-46.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juíza Renata Scudeler Negrato.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravada:
ALBRÁS ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA.
VOTO No 29.121.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Pretensão
de responsabilizar empresa do mesmo grupo econômico Ine-
xistência de demonstração de confusão patrimonial ou sucessão
de fato Empresa, no entanto, que é sócia da executada, dis-
solvida irregularmente Admissibilidade da responsabilização
patrimonial e inclusão da sócia no polo passivo da execução
Decisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 profe-
rida nos autos da execução fiscal, 2 que indeferiu pedido da FESP para inclusão
das Indústrias Reunidas São Jorge S/A, do mesmo grupo econômico da execu-
tada, no polo passivo da execução.
Sustenta que a empresa do mesmo grupo econômico da
executada não precisa ser contribuinte para que seja responsabilizada; o con-
tribuinte realiza o fato gerador, já a obrigação do responsável decorre de lei,
nos termos do art. 121, II, do CTN; são empresas distintas, mas a inatividade da
executada sem comunicação aos órgãos de registro, somada à continuidade do
exercício de atividade empresarial pela outra empresa com mesma composição
societária e no mesmo local, indica confusão patrimonial; aplicável ao caso o art.
1 Autos principais, fls. 153/154.
2 Feito no 1584818-75.2014.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002059-46.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
50 do Código Civil e art. 124, I, do CTN; “na medida em que ocorriam os fatos
geradores e os tributos não eram pagos pela executada, os montantes puderam
ser direcionados para o fortalecimento das outras atividades da holding”. Plei-
teia o provimento do recurso “para o fim de se reconhecer o liame jurídico-
tributário havido com a empresa indicada”.
Recurso recebido; informações dispensadas, com resposta
da agravada. 3
Fundamentação
Sustenta a FESP que deve ser responsabilizada pelo débito
da executada as Indústrias Reunidas São Jorge S/A, porque são empresas do
mesmo grupo econômico, e a executada foi encerrada irregularmente, o que
configura confusão patrimonial; “a relação umbilical entre as apontadas empre -
sas revela a união de propósitos na realização de atividade econômica que dá
azo ao ato gerador do tributo; na medida em que ocorriam os fatos geradores e
os tributos não eram pagos pela executada, os montantes puderam ser direcio -
nados para fortalecimento
das outras atividades da holding” .
Não há elementos para configurar confusão patrimonial ou
sucessão de fato, as empresas Indústrias Reunidas São Jorge 4 e a executada 5
são pessoas jurídicas distintas com objeto social diverso, mas a Indústrias Reu-
nidas São Jorge é sócia majoritária da executada, pode ser responsabilizada em
razão da dissolução irregular desta última.
3 Despacho, fls. 24/25; contraminuta, fls. 60/63.
4 Ficha cadastra na Jucesp, fls. 9/16
5 Ficha cadastral na Jucesp, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002059-46.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Não há bens em nome da executada, que tem faturamento
zero , 6 o imóvel oferecido à penhora pertence a terceiro, 7 e o oficial de justiça
certificou que a executada não exerce atividade empresarial nos seus estabele-
cimentos, 8 isso é suficiente para caracterizar o encerramento irregular da em-
presa e possibilitar o redirecionamento da execução à sócia majoritária (Indús-
trias Reunidas São Jorge S/A), nos termos do art. 135, III, do CTN, e Súmula 435
do STJ:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de fiscalização para licença de
localização e funcionamento. Exercícios de 2015 e 2016. Indeferimento de pe-
dido de inclusão de sócios-gerentes da executada no polo passivo da relação
processual. Inadmissibilidade. Indícios de dissolução irregular da sociedade.
Responsabilidade dos sócios-gerentes pelo cumprimento das obrigações tributá-
rias. Inteligência do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e da súmula
435 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (Agravo de Instru-
mento 2234174-56.2019.8.26.0000; Relator: Geraldo Xavier; 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - VFP; Data do Julgamento: 28/11/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL ICMS Insurgência contra a r.
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade Manutenção do decisum
Empresa não localizada em seu domicílio fiscal Redirecionamento para os só-
cios Inexistência de comunicação da mudança de endereço da empresa e in-
formação do sócio apelante quanto à paralisação da empresa Indício de disso-
lução irregular Admissibilidade de redirecionamento Aplicação do art. 135,
III, do CTN e da Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida
Recurso improvido.” (Apelação Cível 0011743-79.1999.8.26.0248; Relator:
Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba -
6 Autos principais, fls. 96/97.
7 Idem, fls. 16/18.
8 Idem, fls. 109 e 129..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002059-46.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONA-
MENTO AOS SÓCIOS - DISSOLUÇÃO IRREGULAR Pretensão do agra-
vante de reavaliação do valor do bem dado em garantia Decisão que determinou
o prosseguimento da execução quanto aos sócios Impossibilidade de aprecia-
ção do pedido de nova avaliação pelo Oficial de Justiça - Tal impugnação deve
ser primeiramente realizada ante o juízo de 1a instância - A paralisação das ati-
vidades da empresa constitui indício de que o estabelecimento comercial encer-
rou suas atividades de forma irregular Inclusão dos sócios no polo passivo
Possibilidade Súmula 435 do STJ - O empresário tem obrigação de atualizar o
seu registro cadastral nos órgãos competentes - Assim, tal circunstância autoriza
a Fazenda a redirecionar a execução contra os sócios e administradores Prece-
dentes Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2219978-81.2019.8.26.0000; Relator: Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/10/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para inclusão da
Indústrias Reunidas São Jorge S/A no polo passivo da execução, permitindo sua
responsabilização pelo débito fiscal em execução. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR